Tribunal: TJSP
Processo: 2145249-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão processual ou a conversão em modalidade domiciliar, sob a alegação de excesso de prazo. Inviabilidade. Instrução já concluída, não havendo que se falar em excesso de prazo, conforme preconizado pela Súmula 52 do STJ. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva da paciente, com vistas à

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão processual ou a conversão em modalidade domiciliar, sob a alegação de excesso de prazo. Inviabilidade. Instrução já concluída, não havendo que se falar em excesso de prazo, conforme preconizado pela Súmula 52 do STJ. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva da paciente, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecente apreendido (8,5 g de cocaína, 5,1 g de crack e 38,8 g de maconha), deve ser sopesada a sua constatada reiteração delitiva, sinalizando a periculosidade por ela apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhida não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que esteja inserida em grupos de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2145249-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é paciente ADRIANA
DE ALMEIDA e Impetrante MARIA ELISABETH MARTINS SCARPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145249-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2145249-50.2020.8.26.0000
Comarca: Catanduva
Impetrante: MARIA ELIZABETH MARTINS SCARPA
Paciente: Adriana de Almeida
VOTO No 23.229
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da prisão processual ou a conversão em modalidade
domiciliar, sob a alegação de excesso de prazo. Inviabilidade.
Instrução já concluída, não havendo que se falar em excesso de
prazo, conforme preconizado pela Súmula 52 do STJ.
Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção de
sua custódia preventiva da paciente, com vistas à garantia da
ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecente
apreendido (8,5 g de cocaína, 5,1 g de crack e 38,8 g de
maconha), deve ser sopesada a sua constatada reiteração
delitiva, sinalizando a periculosidade por ela apresentada,
observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a
unidade prisional onde se encontra recolhida não esteja
adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da
disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que esteja
inserida em grupos de risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ADRIANA DE ALMEIDA, contra ato
do MM. Juiz de Direito, Dr. Alceu Correa Júnior, da 2a Vara Criminal
da Comarca de Catanduva, sob a alegação de a paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145249-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta
a
impetrante,
em
síntese,
ocorrência de excesso de prazo na duração da custódia preventiva
da paciente, que perdura há oito meses, mesmo distante dos
requisitos autorizadores e carente de fundamentação idônea, sob o
risco de contrair a COVID-19, no interior da penitenciária onde se
encontra cautelarmente recolhida, de modo que seria aplicável, na
hipótese, a Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de
medidas de contenção à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva ou, subsidiariamente, seja a custódia substituída
pela prisão domiciliar, com expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 129/130).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 133/135) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação do writ (fls. 138/143).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 58/59) que a paciente
foi presa em flagrante, vindo a ser denunciada como incursa no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, em 19 de setembro de
2019, na Rua Ribeirão Bonito, altura do no 373, foi surpreendida em
posse 8,5 g de cocaína, 38,8 g de maconha e 5,1 gramas de crack
(conforme o laudo pericial de fls. 20/21), razão pela qual acabou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145249-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
detida e conduzida ao distrito policial.
Na audiência de custódia realizada em 20 de
setembro de 2019, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, para a garantia da ordem pública.
A denúncia foi recebida em 19 de dezembro
p.p. e, em duas ocasiões (6 de março e 4 de junho do presente
ano), o Juízo de origem apreciou, de ofício, a necessidade da
manutenção da segregação cautelar, tendo concluído pela sua
continuidade, por remanescerem inalterados os fundamentos
ensejadores do decreto prisional originário.
Foi designada audiência de instrução e
julgamento para o dia 16 de março p.p., não realizada em razão da
suspensão dos atos presenciais, sendo o ato remarcado para o dia
7 de julho p.p. Na ocasião, encerrada a instrução, foi prolatada
sentença condenando a paciente à pena de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de
drogas.
A defesa apelou, encontrando-se o feito no
aguardo da apresentação de contrarrazões pelo parquet.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fls. 30/31), apurou-se que a paciente registra outras
duas condenações anteriores por semelhante prática.
De plano, constata-se não ter restado
configurado o aventado excesso de prazo na continuidade da
segregação cautelar, iniciada há aproximadamente nove meses,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145249-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
porquanto o Juízo a quo vem adotando as diligências necessárias
ao regular andamento processual.
Ademais, in casu, a instrução criminal já foi
concluída, tornando insustentável o aludido excesso de prazo,
consoante a Súmula 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal,
fica superada a alegação de constrangimento por excesso de
prazo”.
Desse modo, não se mostra desproporcional
o prolongamento da prisão cautelar até esse momento, sendo
pertinente ressaltar que, para a apuração de tal ocorrência, devem
ser observados os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética de
prazo.
Superada a questão, quanto à manutenção
da custódia cautelar, afigura-se necessária e adequada, com vistas
à garantia da ordem pública, porquanto, pois, não obstante a
quantidade de entorpecente apreendido em posse da paciente (8,5
g de cocaína, 5,1 g de crack e 38,8 g de maconha), deve ser
sopesada a sua constatada reincidência específica, tornando
insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145249-50.2020.8.26.0000 -Voto no
6
julgador avaliar o caso concreto e verificar a inexistência dos
requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo, se é hipótese de
prisão domiciliar, com fundamento no artigo 317 e seguintes do
CPP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida revogação da segregação cautelar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada aos autos, estar a paciente inserida em
grupos de risco ou que a unidade prisional onde ela se encontra
recolhida não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção
da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por
inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator